Tribunal: STF
Processo: RE 690300
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-05-07
Data de publicação: 2013-05-07

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Administrativo. Servidor público. Aposentadoria. Advento da EC nº 20/98. Período posterior. Direito adquirido a regime jurídico. Inexistência. Precedentes.



    1. O entendimento da Corte pacificou-se no sentido de não ser possível a utilização das regras vigentes ao tempo da edição da Emenda Constitucional nº 20/98 para regulamentar período posterior à sua promulgação.



    2. Agravo regimental não provido.